Tribunal: CARF
Processo: 10845.726208/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726208/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SELENE FREITAS DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
AUXÍLIO DOENÇA. CUSTEIO PELA PREVIDENCIA OFICIAL.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas em razão de: seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio doença,
auxílio-funeral e auxílio-acidente, desde que custeados pela previdência oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades
de previdência privada, nos termos do art. 48 da Lei no 8.541/1992.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, quando não
expostos os motivos que as justifiquem, sem a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, assim como deve ser
indeferido o pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas
das alegações trazidas na impugnação, que já poderiam ter sido apresentadas
durante a ação fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.942, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10845.726207/2016-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726208/2016-40
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726208/2016-40

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de Notificação de Lançamento, emitida em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), tendo sido alterado o
resultado de saldo de imposto a pagar.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal apurou
a infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (Município de Santos).
A partir da análise das informações apresentadas pela Prefeitura Municipal de
Santos, observa-se que a autuação fiscal teve como base a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf enviada, na qual foram informados rendimentos tributáveis (rendimentos
do trabalho assalariado) creditados ao autuado. Tendo em vista que o contribuinte não submeteu
à tributação os referidos rendimentos, apurou-se a omissão sob análise.
Cientificado da autuação, a contribuinte apresentou Impugnação, solicitando que
seja cancelada em sua integralidade a Notificação de Lançamento. Diz, inicialmente, ser
servidora pública municipal (Prefeitura Municipal de Santos) e que se encontra afastada de suas
atividades, em licença para tratamento de saúde, desde maio de 2009. Alega, em síntese, que os
rendimentos considerados omitidos correspondem à “auxilio doença” e, desta forma, isentos de
tributação pelo imposto de renda, nos termos do disposto no art. 48 da Lei n. 8.541/1992, com a
redação dada pelo art. 27 da Lei no 9.250/1995.
Diz que procedeu à Retificação das Declarações de Ajuste. Defende, ainda, não
poder prevalecer a Notificação de Lançamento com os encargos cobrados (multa de oficio e
juros de mora), vez que, ao apresentar as Declarações originais, apurou imposto e os recolheu
dentro dos prazos legais.
Para corroborar suas alegações junta em especial o documento emitido pela fonte
pagadora denominado “Certidão de Frequência” e Solicitação de benefícios junto à Prefeitura de
Santos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que, ainda que exista
o afastamento sob a rubrica “licença para tratamento de saúde”, deve-se manter a tributação
sobre o rendimento considerado omitido, posto que pago pelo próprio órgão empregador, no
caso, a Prefeitura Municipal de Santos, ao passo que inexiste, nos autos comprovação de que os
recursos provieram do Regime Próprio de Previdência Social.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Afirma que os valores
recebidos não possuem natureza salarial, e sim previdenciária. Aduz que a contribuinte é
aposentada por invalidez, razão pela qual não deve sofrer exação a título de imposto de renda.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726208/2016-40

Traz a Súmula CARF n. 73, para afastar a multa por omissões que decorrem de equívoco com os
lançamentos devidos à pessoa jurídica vinculada.
Solicita, também, diligência para apuração através de análise de documentos e
pareceres acerca da natureza jurídica do benefício pago pela Prefeitura do Município de Santos
através da sua Caixa de Pecúlio a título de "Licença para Tratamento de Saúde"; e através de
perícia e/ou produção de prova técnica pericial por profissional habilitado, indique os valores
declarados originariamente pela contribuinte, os valores retidos pela fonte pagadora, os valores
"devidos" considerando as deduções legais e os valores pagos a título de IRPF, em comparação
com os valores apurados pela Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente. Cientificada em
23/06/2021 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2021.
Auxílio doença.
No caso dos autos, aduz a Contribuinte que é aposentada por invalidez
pelo Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos Municipais
da Prefeitura Municipal de Santos/SP em razão de possuir doença
denominada “Espondilite Anquilosante” (CID 10M45).
Anexa em segunda instância: Portaria n. 450/2018, referente à
aposentadoria por invalidez a partir de 03/10/2018, publicada em
04/02/2019; Documento emitido pelo Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Santos, de 03/01/2019 e laudo
médico.
No entanto, conforme afirmado em 1a instância, é imprescindível que os
benefícios, relacionados no art. 48 da Lei no 8.541/1992, tenham sido
custeados pela previdência oficial do Município de Santos/SP, e inexiste,
nos autos, comprovação de que os recursos provieram do Regime Próprio
de Previdência Social.
É dizer, aqui, não se discute moléstia grave, e sim auxílio doença.
Demonstrado que a recorrente não comprovou que recebeu rendimentos à
título de auxílio doença de Entidade de Previdência, mantenho a Decisão
de piso.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726208/2016-40

Ad argumentandum, pelo art. 111 do CTN, às normas que concedem
isenção devem ser respeitadas as regras de hermenêutica de interpretação
literal, não cabendo ampliar ou restringir a regra legal.
Pedido de diligência e perícia
Requer a Recorrente que seja realizada diligência para apuração acerca
da natureza jurídica do benefício pago pela Prefeitura do Município de
Santos; e através de perícia e/ou produção de prova técnica pericial por
profissional habilitado, indique os valores declarados originariamente
pela contribuinte, os valores retidos pela fonte pagadora, os valores
devidos.
Desnecessários se fazem, no caso dos autos, os pedidos de diligência e
perícia.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Original